Tribunal: TJMMG
Processo: 2000602-64.2022.9.13.0001
Classe: Recurso Inominado Militar
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO INOMINADO MILITAR Processo eproc n. 2000602-64.2022.9.13.0001 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 30/05/2023 Publicação: 02/06/2023 Decisão: unânime EMENTA RECURSO INOMINADO – PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME DO ART. 309 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (PREVARICAÇÃO) – MILITAR QUE NÃO ESTAVA EM SERVIÇO – MILITAR EM SITUAÇÃO DE ATIVIDADE – CRIME MILITAR – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL ATRIBUÍDA À JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo recorrente o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e recorrido Renato Augusto Teixeira, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo intocada a decisão recorrida. RELATÓRIO Cuida-se de recurso inominado, que segue o rito do recurso em sentido estrito, interposto pela douta representante do Ministério Público junto à 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), em face da decisão proferida pelo douto juiz de direito titular, que indeferiu o pedido de reconhecimento da incompetência da Justiça Militar estadual quanto ao processamento e julgamento de ação penal relativa a crime de prevaricação praticado, em tese, pelo militar recorrido. O Ministério Público de Minas Gerais pugnou pelo arquivamento em relação ao militar Júlio Cândido Leal Oliveira e pela incompetência da Justiça Militar Estadual quanto ao crime praticado, em tese, pelo militar Renato Augusto Teixeira, tendo o douto juiz acolhido apenas o arquivamento em relação ao militar Júlio Cândido. A decisão recorrida (Evento 7 dos autos de origem) apresenta os seguintes fundamentos: Trata-se de Inquérito Policial Militar instaurado para apurar a prática, em tese, do delito de prevaricação pelo militar Cb PM Renato Augusto Teixeira e de falsidade ideológica pelo militar Sgt PM Júlio Cândido Leal Oliveira em 10/10/2021, na cidade de Contagem/MG. Consta nos autos que na data e local supramencionados o militar Cb PM Renato Augusto Teixeira estava em sua residência, fora de serviço e interveio em uma ocorrência de homicídio, desarmando o autor do fato, que é seu amigo de infância, dando guarida à sua fuga. Todavia, o Sgt. PM Júlio Cândido Leal Oliveira, ao lavrar o REDS, não teria registrado o fato de que a arma do crime havia sido recolhida pelo CB Renato. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O Ministério Público, em sua manifestação no evento nº 5, requereu o arquivamento por insuficiência de provas em relação ao delito de falsidade ideológica. Disse que o Cb Renato afirmou que teria entregue a arma ao Cb França, que estava em motopatrulhamento, e que não faria parte da guarnição do Sgt. PM Júlio. Quanto ao delito de prevaricação, o Ministério Público arguiu a exceção de incompetência da justiça militar para processar e julgar o delito. Disse que o Cb PM Renato não estava em serviço e que a conduta não ocorreu em local sujeito à administração militar. Portanto, não restou configurada qualquer das hipóteses previstas no art. 9º, inciso II, do Código Penal Militar (com a redação da lei 13.491/17). A adequação típica necessária e suficiente para a configuração de um crime militar deve ser feita de forma mediata através de duas operações: a primeira delas é a adequação da conduta a qualquer das situações previstas no art. 9º do CPM; a segunda delas é através da simples subsunção do fato ao tipo previsto abstratamente na parte especial do mesmo Estatuto Penal. O artigo 9º, inciso II, alínea "c", do CPM estabelece situações em que os militares em serviço ou atuando em razão da função praticam condutas tipificadas como crime militar, devendo ser ressaltado que a expressão "atuando em razão da função" deve ser compreendida como o militar que não estava em serviço, mas age na condição de policial militar. O seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça bem elucida a questão: "CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL PENAL. CRIME PRATICADO POR MILITAR EM ATIVIDADE CONTRA MILITAR EM IDÊNTICA SITUAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. PENAL E PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR X JUSTIÇA ESTADUAL. AÇÃO PENAL. HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR À PAISANA, EM HORÁRIO DE FOLGA, CONTRA CIVIL. DECISÃO DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL QUE DESCLASSIFICA O CRIME DE HOMICÍDIO DOLOSO PARA CULPOSO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO A IMPEDIR NOVO QUESTIONAMENTO DA COMPETÊNCIA PELA JUSTIÇA MILITAR. INDÍCIOS QUE APONTAM PARA DISPARO ACIDENTAL APÓS EMBATE ENTRE O POLICIAL E O CONDUTOR DO VEÍCULO QUE TERIA ESBARRADO NA ARMA. HOMICÍDIO CULPOSO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. 3. A competência da Justiça Militar para julgamento de delitos praticados por militares contra civis tem por fundamento tanto o art. 125, § 4º, da CF quanto o art. 9º, II, do Código Penal Militar (Decreto-Lei n. 1001/1969), que destaca, na alínea "c", os crimes previstos no Código Penal Militar com igual descrição na lei penal comum, praticados por militar atuando em razão da função, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra civil. 4. Diante da constatação de que o denunciado se anunciou como policial militar no momento em que efetuou a abordagem e, portanto, atuava em razão da função, revela-se irrelevante que estivesse de folga, em trajes civis e usando armamento particular quando ocorreu o fato delituoso, pois sua conduta se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 amolda, em tese, à descrita na alínea "c" do inciso II do art. 9º do Código Penal Militar." (Conflito de Competência nº 152341/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgamento: 22/11/2017) Diante do exposto, determino o arquivamento dos autos por insuficiência probatória em relação ao Sgt PM Júlio Cândido Leal Oliveira e rejeito a exceção de incompetência oposta pelo Ministério Público em relação ao Cb PM Renato Augusto Teixeira. O Ministério Público, em suas razões recursais lançadas no Evento 11 dos autos de origem, sustenta que: [...] Trata-se de inquérito policial militar oriundo de denúncia anônima formulada por meio do DDU de n° 25661021I, registrada no dia 14/10/2021, a qual informa que o investigado Renato Augusto teria ajudado Pablo Pereira da Costa, autor do homicídio ocorrido no dia 10/10//21, contra a vítima Tarsys Lude Costa Torres, a fugir da cena do crime. A denúncia informa ainda, que o investigado Renato seria amigo de infância do autor Pablo, e que o mesmo, estando de folga, teria desarmado Pablo e o colocado em um veículo VW Fox, dando guarida a sua fuga. [...] Ao ser ouvido, o Cb. PM Renato Augusto Teixeira informou que, na data do fato encontrava-se afastado do serviço por dispensa médica, em sua residência, quando ouviu estampidos semelhantes a disparos de arma de fogo e, por essa razão, teria se dirigido para fora, vestindo trajes civis, deparando-se, de um lado da calçada, com o civil Pablo Pereira da Costa com uma arma de fogo na mão e alguns indivíduos tentando segurá-lo e, do outro lado, com um indivíduo baleado e desacordado no interior de um veículo Fiat/Punto. Ato contínuo, o Cb Renato aduziu que, com o apoio de pessoas que se encontravam naquele local, teria retirado a arma de fogo da mão de Pablo e que este teria fugido em um veículo. Em seguida, teria solicitado apoio, o qual foi atendido com a chegada de uma guarnição, cujo comandante era o investigado Sgt. PM Julio Cândido Leal Oliveira que, ao chegar ao local do fato, prestou socorro à vítima, conduzindo-a ao hospital, posteriormente retornando para a lavratura do REDS do crime de homicídio. Por sua vez, o Cb. PM Renato Augusto Teixeira permaneceu no local e entregou a arma apreendida ao Cb França, que realizava patrulhamento de motocicleta na região, o qual, posteriormente, teria entregue o referido armamento à guarnição do Sgt. PM Julio Cândido Leal Oliveira. [...] De pronto, destaca-se que, apesar da menção do cargo do investigado como policial militar, verifica-se que os fatos não se inserem na seara TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 de crimes militares. Os fatos teriam ocorrido em ambiente civil, na esfera privada dos envolvidos no caso. Como é de notória sapiência, crime militar não é todo crime praticado por policial militar, mas somente aqueles que se enquadram no disposto no art. 9º. CPM, ou seja, é aquele praticado por policial militar no exercício da função ou agindo em razão dela. Não se trata, portanto, de crime intuitu personae e sim, ratione materiae. Da mesma forma, a suposta conduta não ocorreu em local sujeito à administração militar. Portanto, não restou configurada qualquer das hipóteses previstas no art. 9º, inciso II, do Código Penal Militar (com a redação da lei 13.491/17). [...] Portanto, considerando que eventual conduta delituosa do investigado não foi praticada durante o exercício de sua função ou em razão dela, não restou configurada qualquer das hipóteses do art. 9º do CPM, cabendo à Justiça Comum apreciar o caso concreto. [...] O recorrido ofertou suas contrarrazões no Evento 22 dos autos de origem, pugnando pelo provimento do recurso ministerial. A eminente procuradora de justiça, conforme Evento 9 destes autos, ofertou seu parecer, requerendo o conhecimento do recurso e, no mérito, o não provimento, para manter a competência da Justiça Militar estadual. A eminente procuradora de justiça afirma que: [...] Data venia, mostra-se equivocada, a meu ver, a interpretação da representante do Órgão Ministerial subscritora do recurso a respeito da questão da competência para processar e julgar os fatos envolvendo o investigado Renato. Isso porque, muito embora no momento do ocorrido ele estivesse licenciado de suas atividades funcionais por ter sofrido uma lesão no ligamento do dedo da mão direita, nos termos do que se extrai da peça recursal (evento 11 - fls. 06), ao escutar os disparos de arma de fogo efetudos nas proximidades de sua residência, imediatamente assumiu a condição de militar, tanto que acionou o SOU do 39º BPM para notificar a ocorrência e solicitar apoio policial (evento 1 - REL_FINAL_IPM4 - fls. 03), o que, obviamente, só foi possível porque ele agiu em decorrência da sua função militar, mesmo estando de licença médica. Diante disto, não há como se negar que o crime de prevaricação pelo qual foi investigado, previsto no artigo 319 do CPM, jamais poderia ter sido cometido fora do contexto de uma operação militar, já que o ato de ofício que o Cb Renato, em tese, deixou de praticar se refere, justamente, à sua atuação de policial militar, adequando-se, então, ao previsto no artigo 9º, inciso II, alínea “c”, do CPM. Diante do exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento e desprovimento do recurso interposto pelo Ministério Público (evento 11), mantendo-se a decisão de 1ª instância (evento 7) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 que rejeitou a exceção de incompetência da Justiça Militar em relação aos fatos pelos quais o Cb PM RENATO ARAÚJO TEIXEIRA foi investigado. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Recebo o recurso, pois o entendo como próprio e tempestivo. Entretanto, apesar do recebimento, o provimento é medida que não se sustenta no caso dos autos. Eminentes desembargadores, a questão é muito simples. Os autos tratam da prática, em tese, do crime de prevaricação, previsto na parte especial do Código Penal Militar (CPM), especificamente no art. 319 do referido diploma legal. Pois bem. Em primeiro lugar, não consigo entender como um crime previsto na parte especial do CPM poderia atrair a competência da Justiça comum estadual. Da mesma forma, há uma grande confusão acerca do termo “militar em atividade” e militar em serviço e em folga. O art. 125, § 4º, da Constituição Federal (CF) de 1988, dispõe: Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. A seu turno, o art. 9º, I, do CPM preceitua o que são delitos considerados crimes militares, em tempo de paz, e dentre eles estão, por óbvio, aqueles previstos no mesmo diploma legal, e, dentre estes, também por óbvio, está o crime praticado pelo apelante. Hoje temos, ainda, a Lei n. 13.491/17, que ampliou o rol de crimes militares, trazendo para o art. 9º do CPM todos os crimes praticados por militares que se enquadrem no art. 9º do CPM, à exceção dos crimes dolosos contra a vida praticados contra civil. Não há diferença para a prática do crime se o militar se encontra em folga ou em atividade, ou mesmo que esteja reformado, principalmente quando tratar-se de crimes previstos na parte especial do CPM. Ademais, ainda que se exigisse outra condição, o que não se apresenta na hipótese, na oportunidade dos fatos, o Cb PM Renato Augusto Teixeira teria se apresentado como policial militar, acionou a corporação, e entregou a arma aos demais militares que compunham as guarnições que realizaram a ocorrência. Não é preciso dizer nada além para superar a questão, já que o denunciado, ora recorrido, cometeu um crime militar quando pertencente aos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, na ativa, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 competindo exclusivamente à Justiça Militar estadual o processamento e o julgamento da ação penal relativa à sua prática. A jurisprudência deste Tribunal é uníssona neste sentido, e colaciono aresto que representa tal entendimento desde muito tempo atrás: Número IPM de Portaria nº 6.907/2005 - 32º BPM Referência Relator: Juiz Cel PM Rúbio Paulino Coelho Julgamento 12/01/2006 Publicação 15/02/2006 Sumário Habeas Corpus - Pedido de liminar - IPM indiciando ex-militar - Prática do crime do art. 223 do CPM, quando ainda em atividade - Inteligência do art. 125, § 4º, da CF, c/c art. 9º do CPM - Competência da Justiça Militar - Ordem denegada. Ementa- Havendo indícios de crime militar, não concede-se liminar que tem por objetivo interromper o curso normal da investigação criminal. - Ex-militar que esteja sendo investigado pela prática de crime militar, cometido quando ainda em atividade, submeter-se-á ao regular Inquérito Policial Militar e demais atos processuais, posto que tal competência, por força do art. 125, § 4º, da CF, c/c o art. 9º do CPM, é da Justiça Militar. - Ordem denegada. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo intocada a decisão recorrida. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de maio de 2023. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator